Tribunal: TJSP
Processo: 2244393-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação. Requerimento objetivando a expedição de contramandado de prisão, com aplicação de medidas cautelares alternativas. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. Inocorrência de qualquer ilegalidade. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se em ilegalidade da medida. Pacientes que

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação. Requerimento objetivando a expedição de contramandado de prisão, com aplicação de medidas cautelares alternativas. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. Inocorrência de qualquer ilegalidade. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se em ilegalidade da medida. Pacientes que permaneceram foragidos desde 2017, período em que o processo ficou suspenso. Segregação cautelar se mostra necessária por conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência. Cautelares alternativas que não se mostram suficientes no momento. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.